Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO. ARTIGO 213, CAPUT, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e de seu agressor. Esse cenário, inclusive, constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas pode, inclusive, resultar em sua impunidade.
2. Daí porque, em delitos desta natureza, a jurisprudência, acertadamente, tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, revela-se hábil à condenação.
3. Do confronto entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e aqueles obtidos mediante o contraditório e a ampla defesa é possível concluir que a versão apresentada pela vítima foi devidamente confirmada.
4. Não se pode ignorar que a gravidade da denúncia, com implicações de ordem emocional e psicológica na ofendida, e o tempo transcorrido entre o fato deflagrador e a audiência de instrução são circunstâncias importantes e capazes de explicar pequenos esquecimentos por parte da vítima.
5. Em que pese a irresignação do apelante, é certo que o órgão de acusação logrou êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia, de tal modo a se concluir, de maneira segura, que as condutas do réu, ora apelante, se amoldaram perfeitamente à norma incriminadora do art. 213, caput, do Código Penal.
6. Constatado o emprego de violência ou grave ameaça na prática dos atos libidinosos praticados pelo acusado, tem-se por obstada a desclassificação da conduta para o crime de Importunação Sexual previsto no art. 215-A do Código Penal, delito de natureza subsidiária que, a despeito de também reprimir a prática de crime contra a liberdade sexual, estabelece sanção penal adequada e proporcional a uma conduta menos invasiva.
7. Em relação ao pleito de desclassificação para o crime tentado, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os atos praticados extravasaram a mera tentativa de execução, tendo se consumando no momento em que o réu, com a finalidade de satisfazer sua libido, e com conduta violenta, além de ter tentado beijar a vítima a força, de forma intencional, passou a mão nas partes íntimas da ofendida, mesmo que por um breve período.
8. Recurso conhecido e improvido.